Tribunal: TJPA
Processo: 0004106-78.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004106-78.2019.8.14.1875

APELANTE: FRANCISCO BATISTA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004106-78.2019.8.14.1875.

COMARCA
: SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.

AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA DE SOUSA.

ADVOGADA
: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO – OAB/PA n.º 19.754.

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODY – OAB/MG n.º 77.167

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004106-78.2019.8.14.1875.

COMARCA
: SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.

AGRAVANTE
: FRANCISCO BATISTA DE SOUSA.

ADVOGADA
: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO – OAB/PA n.º 19.754.

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODY – OAB/MG n.º 77.167

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
FRANCISCO BATISTA DE SOUSA
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

fls. ID 7127826 – Pág. 01/06
, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, mantenho na íntegra os termos da sentença vergastada, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso X, do CPC, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, que move em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
.

Em
razões

de

Agravo Interno
às
fls. ID 7467925 – Pág.01/11
,

pugna o agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a apreciação das razões pelo colegiado. O recorrente sustenta que foi indevido o indeferimento da Petição Inicial, em virtude do não cumprimento da determinação de Emenda, aja vista que os documentos indicados pelo juízo
a quo,
não estão contidos no art. 319, do CPC, logo, não seriam indispensáveis à propositura da ação.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
às
fls. ID 8047628 – Pág.01/06
, requerendo o total improvimento recursal, para manutenção integral da Decisão Monocrática agravada, tendo em vista que o indeferimento da Petição Inicial fora devido, em razão de ser inepta.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta no recurso de Agravo Interno, que foi indevida a extinção da ação sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da exordial. Isso porque, em que pese o não cumprimento da determinação de Emenda, os documentos indicados pelo juízo
a quo
, qual sejam os extratos bancários do autor para comprovar o depósito do valor do empréstimo em sua conta, não estão contidos no art. 319, do CPC, logo, não seriam indispensáveis à propositura da ação.

Pois bem. Apreciando os argumentos do agravante e a codificação do direito do consumidor, entendo não assistir razão ao Agravo Interno. Nesse contexto, o artigo 6º, inciso VIII do CDC, assim leciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A aplicação dessa norma é possível quando há dificuldade de produção de determinada prova pela parte interessada, por ser ela hipossuficiente. Contudo, no caso dos autos, conforme destacado na Decisão Monocrática ora agravada, a juntada do extrato bancário da conta do requerente é prova de fácil produção; a menos que houvesse comprovação de imposição de resistência pelo banco em fornece-la, o que não aconteceu
in casu
.

O magistrado, ao solicitar uma prova simples, objetiva ter elementos básicos para o prosseguimento do feito a fim de demonstrando as condições básicas ao perfeito processamento do feito, afastar aventuras processuais.

A prova solicitada comprovaria minimamente a existência de nexo entre o fato e o direito solicitado, pois o extrato comprovaria se houve ou não o deposito do dinheiro supostamente não contratado e que o mesmo não foi utilizado.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

No mesmo sentido, trago os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 485 E NO ART. 321 DO CPC/1973. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DA AUTORA. INICIAL NÃO EMENDADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
1. O Magistrado determinou que fosse intimada a autora para emendar a inicial, para efetuar a juntada dos extratos bancários da conta de sua titularidade. Entretanto, ao invés de cumprir a determinação, a apelante quedou-se inerte. 2. Tendo o M.M. Juiz determinado que fosse intimada a autora para emenda a inicial, transcorrendo o prazo sem que se manifestasse nos autos, mostra-se correto o entendimento do Magistrado, posto que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 485, I, conforme preleciona o parágrafo único do art. 321, bem como o inciso IV do art. 330, não assistindo razão ao apelante em suas alegações.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ – PI – AC: 0000213.20.2016.818.0082, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 17/10/2017, 1ª Câmara Especializada Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse processual consiste na presença do binômio necessidade-adequação e dever ser demonstrado na inicial, sob pena de indeferimento.
(TJ-MS AC: 0800577.87.2019.8.12.0027, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2º Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL
. REVISIONAL DE CONTRATO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento de comando judicial que determina à Autora a emenda à petição inicial, a fim de indicar os contratos que integram o objeto da causa, enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, com base nos Arts. 321; 330, IV e 485, I do CPC.
2. Nos termos do § 2º do Art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. 2.1. No entanto, o § 3º do Art. 98 do CPC estabelece a suspensão da exigibilidade, só podendo a condenação pelas despesas processuais ser executada se, nos cinco anos subsequentes, não mais se verificar a situação de insuficiência de recursos, extinguindo-se, após esse prazo, as obrigações do beneficiário. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Não foram majorados honorários recursais, porquanto não fixados na origem. (TJ-DF 0700863.59.2018.8.07.0018, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: DJE 26/11/2018)

À vista disto, sem a apresentação dos documentos aptos a comprovar as alegações, os documentos apresentados não são suficientes para embasar o pleito inicial.

Nesse sentido, a fim de evitar taulologia indesejada, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada, que repele integralmente os argumentos trazidos em Agravo Interno,
in verbis
(fls. ID 7127826 – Pág.01/06):

“Analisando o caso em apreço, anoto que, conforme a previsão legal, os documentos devem ser juntados aos autos no momento processual oportuno, qual seja, na petição inicial pelo autor, e na contestação pelo réu, ressalvados os documentos novos e supervenientes.

Nesse sentido, foi determinado pelo magistrado de origem, para que o autor/apelante emendasse a inicial, para que informasse se teria recebido o valor correspondente ao empréstimo, e que juntasse aos autos, o extrato de 30 (trinta) dias antes e de 30 (trinta) dias depois do início do desconto na sua conta corrente.

Assim, vislumbro, pelo princípio da boa-fé, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que o requerido pelo magistrado de origem, além de se encontrar dentro dos parâmetros legais (juntada de documento no momento oportuno – petição inicial), não destoa da necessidade de provas documentais para a prova do alegado, tendo em vista que os pedidos formulados pelo autor/apelante sem a necessária consignação do valor do empréstimo, alinham-se à própria análise do mérito da causa.

Ademais, verifico que o autor/apelante não teria nenhuma dificuldade no atendimento do pedido, a justificar, ainda que se trate de relação consumerista, a hipossuficiência na produção dessa prova documental, cujo documento limita-se a uma consulta em seu extrato bancário.

Além disso, a documentação solicitada visaria a comprovação se o autor/apelante teria recebido o valor correspondente ao empréstimo que afirma não ter realizado, e que mesmo assim, viria se socorrer do Poder Judiciário para declarar a inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro e a indenização por danos morais, sem consignar o valor indevidamente depositado na sua conta.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de origem agiu corretamente ao pedir informações a respeito do recebimento da quantia indevidamente depositada. Destaco que foi determinado a juntada de documentos disponíveis a qualquer correntista (extratos bancários que evidenciassem o recebimento do montante correspondente ao empréstimo) que, a teor do art. 434 do CPC/2015, deveriam ser acostados na petição inicial para fazer prova do alegado.

Assim, uma vez que o magistrado de origem oportunizou o autor/apelante a emendar a inicial com as informações e os documentos necessários para a prova do alegado, e que esses requerimentos seriam de fácil acesso para atendimento, não se justificaria, em observância também, aos princípios da economia e da celeridade processual, que o processo tramitasse inutilmente, caso, desse modo, entende-se pela improcedência liminar.

A título de esclarecimentos, a análise vertida, ateve-se a necessidade da emenda da inicial no presente caso concreto, a qual se perscrutou a utilidade do requerido pelo magistrado de origem para a apreciação da demanda posta em juízo, quais sejam, se as informações e os extratos bancários do autor/apelante, demonstrariam se ele recebeu o valor do empréstimo, usufruiu, e mesmo assim, pleiteou a declaração de sua inexistência, a repetição do indébito, e os danos morais.

Cito, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE SEM COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO ACERCA DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE DIVERSOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. Embora não haja provas de que o autor/apelado tenha solicitado o empréstimo/crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelante, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro restou ofuscado pelo implícito aceite do ora apelado, ao utilizar-se dessa quantia. Em havendo comportamento indicativo de concordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, resulta defeso à parte beneficiada buscar desobrigar-se em relação ao montante efetivamente utilizado. Admitir-se o contrário é o mesmo que prestigiar o comportamento contraditório em malefício à boa-fé objetiva. Conduta correta do autor comunicar ao banco o ocorrido e requerer o estorno do valor, ou ainda, o ajuizamento de ação visando a desconstituição do negócio jurídico que por ele não foi celebrado, depositando os valores recebidos em juízo. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 Recurso conhecido e provido. ”.

(TJ-AL - APL: 00001264120148020030 AL 0000126-41.2014.8.02.0030, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018).

“Apelação Cível. Empréstimo disponibilizado em conta corrente. Comprovação. Anuência tácita. Descontos Indevidos. Danos morais. Não configurado. Recurso provido. Embora não haja provas de que a parte autora tenha solicitado o crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelado, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro foi ofuscado pela anuência tácita do apelante. ”

(TJ-RO - APL: 70068555920158220001 RO 7006855-59.2015.822.0001, Data de Julgamento: 09/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXTRATO DE CONTA CORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO

VALOR PELA CORRENTISTA. 1. Ação de cobrança de parcelas de suposto empréstimo contraído pela ré. 2. O extrato de conta corrente, no qual está demonstrada a disponibilização de numerário ao correntista, bem como a efetiva utilização, é prova suficiente da dívida. 3. A ré não logrou demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sentença de improcedência que se reforma. 4. PROVIMENTO DO RECURSO. ”

(TJ-RJ - APL: 00000527020158190032, Relator: Des (a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2019-06-07).

No mais, no julgamento da Apelação 0005393-13.2018.8.14.1875, a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA entendeu pelo acerto da decisão que requereu os extratos bancários na fase inicial do processo em caso similar a este, por considerar o momento processual oportuno, na forma do Art. 434 do CPC.

Nessa senda, a Turma considerou que o documento requerido pelo magistrado não se enquadra no conceito de documentos novos, na forma do Art.435 do CPC, tendo em vista tratar- se de documentos disponíveis e pré-existentes quando da fase postulatória, não sendo exigido qualquer sacrifício da parte em apresentar os devidos extratos, pois estes estão em seu poder.

Nesse contexto, entendo que a emenda à inicial, no caso sub judice, fora necessária e útil para o deslinde da causa, tendo em vista que os documentos solicitados pelo magistrado de 1º grau são aqueles indispensáveis ao ajuizamento da ação e devem ser acostados com a petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 434 do CPC/2015; bem como que deve ser sempre observado o disposto no art. 378 do citado diploma processual (“
Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade
”). ”.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
de
fls. ID 7467925 – Pág.01/11
, mantendo a decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação da parte autora, mantendo
in totum
a sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022